Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-28.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A lei 8212/91, em seus artigos 70 e 71, pontua que, no caso de aposentadoria por invalidez, o ente previdenciário é obrigado a, periodicamente, realizar perícias no segurado com o escopo de averiguar o restabelecimento ou não de sua saúde.
II. Logo, no caso dos autos não houve qualquer conduta ilícita por parte do apelado, tendo este agido conforme os ditames da legislação de regência.
III. Recurso improvido.
IV. Sentença mantida.